Tribunal: TJDFT
Processo: 0744302-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744302-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS RAMOS JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDUARDO DANTAS RAMOS JÚNIOR (réu) contra decisão proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que, nos autos da ação penal no 0729881-92.2022.8.07.0016, ratificou o recebimento da denúncia e indeferiu o pedido de produção de prova pericial formulado pelo recorrente (ID 173372473, dos autos de origem). Em suas razões (ID 52433359), o agravante sustenta que o pedido de produção de prova pericial não visa demonstrar a sua inimputabilidade, mas, sim, demonstrar a situação à qual o acusado estava submetido, de tortura psicológica. Assevera que a perícia é de suma importância para comprovar que o acidente se deu enquanto o recorrente sofria uma forte pressão, desde a ocorrência dos crimes de tentativa de sequestro, difamação, perseguição e ameaças, os quais, culminaram com a morte de seu pai, situações tratadas no Inquérito Policial no 0739056-47.2021.8.07.0016. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja autorizada a produção da prova requerida. Preparo comprovado (IDs 52433364 e 52433365). A 18a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo não conhecimento do recurso. Subsidiariamente, pelo seu conhecimento e não provimento (ID 52625431). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõem os artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso vertente, o recurso interposto é manifestamente inadmissível, pois o agravo de instrumento não é cabível contra decisão proferida em ação penal, tampouco seria cabível para a hipótese de indeferimento de provas, haja vista o rol taxativo previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação do princípio da fungibilidade, para receber o Agravo de Instrumento como Recurso em Sentido Estrito (artigo 581, do Código de Processo Penal), este também não seria adequado para a hipótese de indeferimento de provas. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. DECISÃO QUE INDEFERIU NOVO PEDIDO DEFENSIVO DE SUBMISSÃO DAS IMAGENS DO ASSALTO À PERÍCIA. ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recurso em sentido estrito somente pode ser interposto nas hipóteses expressamente previstas no art. 581 do CPP. 2. No caso, a Defesa fez referência ao inc. I do art. 581 do CPP, que prevê o cabimento do recurso contra decisão que não recebe a denúncia ou a queixa. Todavia, observa-se que o recorrente na verdade se insurge contra o indeferimento de produção de prova, hipótese totalmente distinta e não contemplada no rol taxativo do art. 581 do CPP, sequer por ampliação em interpretação extensiva. Precedentes desta Corte. 3. Excepcionalmente, admite-se o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em caso de ilegalidade flagrante, o que também não se verifica hipótese, uma vez o próprio Instituto de Identificação da PCDF já se manifestou pela impossibilidade de realização da perícia de análise facial ou prosopográfica, diante das condições impróprias das imagens do assalto, tais como baixa resolução e iluminação inadequada 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1634220, 07249880620228070001, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 18/11/2022) (g.n.) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGA E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. NÃO RECEBIDA. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SIMPLES. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - A decisão que indefere o pedido de exame de dependência toxicológica é irrecorrível em princípio, podendo ser impugnada excepcionalmente pela via do habeas corpus, porquanto não há previsão de recurso contra tal decisum no Estatuto Processual Penal. II - A decisão interlocutória simples, que não finaliza o processo ou qualquer fase ou etapa dele, não é impugnável por meio de apelação. III - Contra referida decisão não cabe recurso em sentido estrito, ausente previsão no rol taxativo do art. 581 do CPP. IV - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1258054, 07372465320198070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020) (g.n.) PROCESSO PENAL. CRIME DA COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. LATROCÍNIO. DECISÃO DO JUIZ PROCESSANTE QUE INDEFERE REQUERIMENTO POR PROVAS NA FASE DO ART. 499, DO CPP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER A INSURGÊNCIA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA NATUREZA TAXATIVA DO ROL CONSTANTE DO ART. 581, DO CPP. 1. Em certos casos, os atos judiciais praticados no exercício de jurisdição penal desafiam a interposição de recurso de agravo de instrumento. É o que acontece, por exemplo, nos feitos que tramitam perante a Vara da Infância e do Adolescente, a teor do que se lê no art. 198, da Lei no 8.069/90, que adotou o sistema recursal do Código de Processo Civil. 2. No caso concreto, entretanto, o agravante responde a processo penal pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, § 3o, do Código Penal, crime que é da competência do juiz singular e ao qual se aplica o rito procedimental comum previsto nos artigos 394 a 405 e 498 a 502, todos do CPP. Para tal procedimento, há de se observar o sistema recursal previsto no Código de Processo Penal, daí porque o recurso eventualmente cabível seria o recurso em sentido estrito. 3. Como as hipóteses previstas no art. 581, do CPP, são de interpretação restritiva, não se pode elastecer o rol taxativo que ali se lê para alcançar hipótese não-prevista pelo texto legal. É por isso que não se tem como aproveitar o agravo de instrumento como recurso em sentido estrito - em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal -, uma vez que não cabe tal recurso contra decisão singular que indefere pedido de produção de provas nos processos por crimes que sejam da competência do juiz singular. 4. Agravo não-conhecido. (Acórdão 253910, 20060020054360AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/9/2006. Pág.: 99) (g.n.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo nos artigos 87, inciso III, e 89, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 24 de outubro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator